Tribunal: TJDFT
Processo: 0018306-69.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0018306-69.2015.8.07.0018 AGRAVANTE: NAIRA CAVALCANTE DA COSTA BERNARDINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO NAIRA CAVALCANTE DA COSTA BERNARDINO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que há julgados do STJ em abono à tese recursal, bem como sustenta que é desnecessário o revolvimento de fatos e provas para a solução da demanda. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018